Tribunal: TJDFT
Processo: 0726771-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726771-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA ANGELICA DE LIMA E SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por ANA ANGELICA DE LIMA E SILVA contra ato imputado ao SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Nas razões do writ, a impetrante afirma que foi aprovada no processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, regulamentado pelo edital n° 27 de 22 de setembro de 2021, classificada em terceiro lugar para a área de Geografia na Coordenação Regional de Ensino - CRE de Brazlândia, de acordo com o edital n° 32 de 1° julho de 2022. Alega que recebeu um telefonema às 15h22 horas do dia 1/8/2022 contudo, não conseguiu atender imediatamente, mas retornou à ligação às 16h33 do mesmo dia, ocasião em que, ao atenderem, não lhe explicaram que se tratava de uma convocação e a ligação foi abruptamente interrompida. Aduz que irresignada, realizou várias tentativas de ligação ao referido número, ao número telefónico da CRE de Brazlândia e ao número da escola onde existia a vaga a ser preenchida, mas não obteve êxito em ser atendida. Assevera que ao ligar para o número de celular através do qual tinham lhe ligado, conseguiu ser atendida às 19h06, quando foi informada que o telefone fixo da DRE de Brazlândia estava quebrado e que iriam verificar a situação da impetrante e retornariam a ligação Sustenta que também recebeu um e-mail onde era orientada a clicar em um link e preencher uma espécie de formulário caso quisesse aceitar a vaga, no entanto, apesar de ter tentado preencher esse formulário no mesmo dia em que o recebeu, não obteve êxito, tendo em vista que o sistema retornava mensagem de erro. Acrescenta que no dia seguinte pela manhã, conseguiu ser atendida no número de telefone celular do qual tinham lhe ligado no dia anterior, ocasião em que lhe informaram que o telefonema era para convocá-la para assumir uma vaga de professor temporário, mas teria perdido tal vaga em decorrência de não a ter aceito no prazo de 15 minutos. Daí a razão do presente writ. Narra que estranhando essa situação se dirigiu pessoalmente a unidade com seu advogado e lá chegando por volta de 15h do dia 02/08/2022 recebeu do senhor Renato, que se identificou como Chefe da Gestão de Pessoas, as informações de “QUE a agora impetrante foi preterida na assunção da vaga de professora por ter sido considerada não encontrada; QUE o procedimento de convocação dos candidatos aprovados é realizado por intermédio de ligação telefônica e encaminhamento de correspondência eletrônica - EMAIL; QUE o candidato tem que atender ao telefonema e/ou responder ao E-MAIL em um prazo de 15 minutos, sob pena de ser considerado não encontrado; QUE tal procedimento estava previsto no edital n° 27/2021 e na portaria 77/2022; QUE o ato de preterição não era passível de recurso administrativo; QUE recorrer ao judiciário questionando a exiguidade do prazo para assunção da vaga era perda de tempo tendo em vista que tal procedimento era realizado dessa forma há mais de 20 anos e QUE não poderia emitir certidão com as informações prestadas.” Pondera que a Portaria n° 77/2022 realmente fala de 3 telefonemas a serem realizados em um período mínimo de 15 minutos, mas são uma complementação à convocação realizada por intermédio do site da SEEDF para o candidato se apresentar no dia, horário e local lá determinados. Insiste que conforme estabelecido na Lei 9.784/99 e na própria Carta Magna de 1988, a administração pública deve obedecer, dentre outros, aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, interesse público e eficiência. Esclarece que a concessão pela administração pública de um sumaríssimo prazo de 15 minutos para que um candidato aprovado em concurso atenda a um telefone ou responda a uma correspondência eletrônica de e-mail consiste na negativa da possibilidade de assumir a vaga a que tem direito. Justifica que o periculum in mora, está configurado na possibilidade de não haver novas carências à vaga aprovada, uma vez que se trata de concurso para vaga de professor temporário, com validade de 1 (um) ano, o que enseja prejuízos homéricos e danos de difícil ou impossível reparação, podendo esta nem ser chamada para ocupar uma vaga, embora tenha sido aprovada em terceiro lugar no certame. Assim, requer seja concedida medida liminar “para que seja possibilitado a impetrante o preenchimento da vaga para professor temporário de Geografia para a Regional de Ensino de Brazlândia, conforme havia sido convocada” e, no mérito, a confirmação da decisão nos mesmos termos, bem como a concessão da gratuidade de justiça (ID 38203617). A inicial veio acompanhada dos documentos de IDs 38203621 a 38203626. É o relatório. Decido. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. A propósito, José dos Santos Carvalho Filho destaca que direito líquido e certo: "(...) é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzem à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. Se o impetrante não tem esses elementos logo no início do mandado de segurança, não pode se valer desse instrumento, mas sim das ações comuns." (in Manual de Direito Administrativo, ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2004, p. 854). Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Feitas essas breves considerações, passa-se à análise da situação fática e dos argumentos deduzidos pela impetrante. O presente mandamus objetiva afastar a preterição da vaga da Impetrante diante do não atendimento da convocação no exíguo prazo de 15 minutos, garantindo-lhe que possa se apresentar para ser contratada e entrar em exercício temporário do cargo de professora substituta de Geografia da rede pública de ensino do Distrito Federal. O Edital No 27, de 22 de setembro de 2021 regulamenta processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino pela Secretaria de Estado de Educação Do Distrito Federal, e afirma quanto à convocação o seguinte (ID 38203624): “5.2.1 O candidato aprovado, no momento de sua convocação, deverá apresentar os comprovantes exigidos no subitem 5.1 deste edital e comprovar o(s) requisito(s), referente(s) ao componente curricular pleiteado, conforme estipulado no Anexo I deste edital, bem como comprovantes estipulados no Anexo VII, se for o caso. 5.2.1.3 Após a homologação do resultado, o candidato deverá manter atualizados todos os seus dados no Sistema do Banco de Reservas de Professores Substitutos, da Secretaria de Estado de Educação, em especial, os números de telefone, fixo e móvel (celular), endereço domiciliar e e-mail. 8.1 O candidato convocado para atuar em regência de classe nas unidades escolares especializadas (UEEs) ou nas escolas de natureza especial (ENEs), além de apresentar comprovantes de cursos exigidos neste edital, deverá comprovar aptidão para bloquear a carência para a qual foi convocado. 25.9 O candidato aprovado no presente Processo Seletivo, quando convocado, deverá apresentar avaliação médica pré-admissional, com aprovação de aptidão física e mental. A inobservância do disposto neste subitem implicará em impedimento para a contratação, nos termos da legislação vigente.” De acordo com o Edital No 32, de 1o de julho de 2022, que torna pública a homologação do resultado final do processo seletivo, a impetrante ”590.02187761/2; ANA ANGELICA DE LIMA E SILVA; 12,00; 3” foi aprovada em 3o lugar para ”10108 Geografia Diurno” da “COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO - CRE-BRAZLÂNDIA” (ID 38203625 – Pág. 3). A Portaria No 77, de 4 de fevereiro de 2022 afirma quanto a convocação, da contratação e do exercício o seguinte (ID 38203626): “Art. 26. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a evolução da sua convocação por meio de acesso pessoal no Sistema do Professor Substituto, acompanhar as publicações no site da SEEDF e manter atualizados os dados cadastrais no referido Sistema. Art. 27. A convocação do candidato poderá ser realizada por meio de lista de convocação no site da SEEDF, devendo apresentar-se no dia, horário e local determinados. Art. 28. O não comparecimento do candidato na data e horário designados na lista de convocação destinada ao bloqueio de carência ensejará seu reposicionamento para o final do Banco de Reservas, sendo caracterizado como recusa. Art. 29. O candidato poderá solicitar, mediante requerimento formal, a sua suspensão no Banco de Reservas para futura convocação, que terá duração mínima de 60 (sessenta) dias, contados da data do pedido. § 1o Nos casos da solicitação por motivo de saúde e para participação em curso de formação, não se aplicará a duração mínima prevista no caput, podendo o retorno ao Banco ocorrer a qualquer momento. § 2o O retorno ao Banco dar-se-á mediante solicitação, via Requerimento Geral. § 3o Quando do retorno do candidato ao Banco de Reservas, este voltará para a sua classificação inicial. Art. 30. O candidato deverá acompanhar a evolução de sua posição para o exercício via Sistema do Professor Substituto, bem como nas convocações por meio do site da SEEDF, e manter atualizados os dados cadastrais no referido Sistema. Art. 31. A UNIGEP, para selecionar o candidato, deverá utilizar, obrigatoriamente, o procedimento de convocação e seleção automática no KHRONOS, respeitando o Banco, a disciplina, o turno e a ordem de classificação. § 1o A UNIGEP poderá selecionar os candidatos, em caráter excepcional, por intermédio de procedimento manual, no KHRONOS, para convocação de início do ano letivo, complementação da carga horária do professor substituto contratado, suprimento de carências que exijam condições específicas, alocação de professoras em estabilidade provisória, bem como para atendimento às demandas judiciais, obedecendo à ordem no Banco de Reservas, ressalvados os casos de estabilidade provisória. § 2o A excepcionalidade prevista no parágrafo 1o deverá ser realizada observando-se criteriosamente a ordem de classificação dos candidatos no Banco, com a devida justificativa no histórico do Requerimento. Art. 32. Ao selecionar o candidato, além do e-mail automático enviado pelo Sistema, a UNIGEP deverá fazer uso de telefone e outros meios de comunicação com o candidato. § 1o Após selecionar o candidato, a UNIGEP deverá contatá-lo por telefone, de acordo com a ordem classificatória, por três vezes, no período mínimo de 15 (quinze) minutos e, caso este não seja localizado, será adotado igual procedimento em relação ao próximo da lista. § 2o Havendo fracasso na comunicação com o candidato convocado, a UNIGEP deverá registrar a ocorrência no KHRONOS. Art. 33. Após aceitar a carência, o candidato deverá apresentar-se à UNIGEP para assinar o contrato temporário e o memorando de apresentação. Parágrafo único. O não comparecimento do candidato para exercício na UE, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, caracterizará recusa e ensejará seu reposicionamento para o final do Banco de Reservas. Art. 34. O candidato não localizado para 3 (três) carências será reposicionado para o final da lista de convocação, equivalendo a uma recusa.” Observa-se que, de fato, há previsão de convocação pelo telefone pelo prazo de apenas 15 (quinze) minutos, o que nitidamente viola o princípio da razoabilidade. Ainda que se tenha urgência, esse prazo torna aleatória a convocação, com total desprezo à classificação dos candidatos acabando por convocar candidatos menos qualificados apenas porque naquele exíguo momento a pessoa não pode atender o telefone, o que também viola o princípio da eficiência. A autora, por sua vez, comprova que recebeu alguns telefonemas no dia 01/08/2022 (ID 38203618 - Pág. 1), contudo, narra que não conseguiu atender imediatamente e, posteriormente, não consegui mais contato, somente no dia seguinte. Ela comprova que recebeu e-mail de convocação enviado em 1/8/2022 “para atender a carência no 219062 na unidade CENTRO EDUCACIONAL IRMÃ MARIA REGINA VELANES REGIS em Brazlândia” devendo clicar no link e aceitar ou recusar (ID 38203620). Juntou ainda um vídeo de ID 38203622, em que tenta preencher os dados do formulário do link enviado pelo e-mail, mas não consegue devido a mensagens de erro. Tais fatos demonstram que ela manteve seus dados atualizados, mas não conseguiu responder a tempo a convocação diante do exíguo prazo de 15 minutos, bem como porque o sistema de cadastro enviado pelo link não estava funcionando corretamente. Além disso, não foi cumprido o art. 27 da Portaria No 77, de 4 de fevereiro de 2022, visto que na convocação da impetrante por e-mail não constava “dia, horário e local” para a sua apresentação. O Estado deve prover meios eficientes de convocação dos candidatos aprovados em processos seletivos para comparecerem em tempo razoável. Nesse sentido, julgado do TJDFT: “(...) 3. Não se mostra razoável impor à candidata aprovada dentro das vagas oferecidas em primeira convocação as consequências prejudiciais ocasionadas por fato atribuível exclusivamente ao prestador de serviço, que se descuidou da obrigação de assegurar o funcionamento regular do sistema informatizado destinado exclusivamente ao recebimento da documentação exigida para matrícula, ao deixar de corrigir falha no processamento do requerimento encaminhado pela candidata com documentos anexos, porque o fato possivelmente configura fortuito interno não excludente da responsabilidade do fornecedor. (...)” (07046152520208070000, Relator: Diva Lucy De Faria Pereira, DJE: 7/5/2020). Nesse contexto, também está demonstrada a urgência para o deferimento da liminar uma vez que se trata de contrato temporário por isso aguardar o julgamento do recurso pode ocasionar o perecimento do direito, visto que o segundo semestre do ano letivo já se iniciou. Assim, estão demonstrados os requisitos para a concessão da liminar. Defiro o pedido liminar para determinar que a autoridade coatora, em 5 (cinco) dias, renove a convocação para que a autora se apresente para a contratação lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para tanto. Requisitem-se informações à autoridade coatora, no prazo de 10 dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09). Dê-se ciência ao Distrito Federal, por intermédio de sua representação judicial (artigo 7o, II, da Lei no 12.016/09). Após, à douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei no 12.016/2009 c/c artigo 228 do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Confiro à presente decisão força de mandado. Cumpra-se imediatamente. Brasília – DF, 16 de agosto de 2022 Desembargador JOÃO EGMONT Relator